Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JesuinoR Gabinete do Des. Jesuino Rissato Número do processo: 0707921-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: T.D.T.V. PACIENTE: V.F.P. AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de V.F.P., tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina que, nos autos do processo n° 0716128-332024.8.07.0005 manteve a preventiva a prisão do ora paciente sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública. A defesa sustenta que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente não contém os requisitos do art. 312 do CPP, eis que fundamentada em elementos dissociados da realidade do paciente, seja pela contemporaneidade dos fatos, bem como pela ausência de elementos probatórios referentes a autoria das ameaças recebidas pela vítima. Diz que o lapso temporal entre as datas da representação policial, decreto de prisão e cumprimento do mandado de prisão totaliza um considerável tempo de 121 dias, tornando-se inadmissível a fundamentação da prisão cautelar ser a única medida suficiente e adequada para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Aduz ainda que não se pode afirmar que o paciente seja o autor das ameaças à vítima, não podendo se valer unicamente do depoimento da vítima para imputar ao paciente tais ameaças, mostrando-se frágeis as provas que possam confirmar tal autoria ao suposto acusado. Defende que diante dessas circunstâncias, resta evidente o constrangimento ilegal, já que vem se mantendo a prisão preventiva sem os requisitos legais necessários exigidos pela jurisprudência. Colaciona julgados em abono a sua tese, requerendo, ao final, em caráter liminar, a imediata soltura do paciente, ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR 88 de 17 de fevereiro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 1o e 02 de março de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Passa-se então ao exame do pedido liminar. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Embora não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Cuida-se de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. A liminar em habeas corpus requer a demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, uma vez que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Na espécie, após representação da autoridade policial, o paciente teve a prisão preventiva decretada, entendendo o apontado Juízo coator restarem presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo: “(...) Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente comprovados, através da ocorrência policial, relatório investigativo, termos de declarações, além de outros elementos informativos juntados ao presente incidente cautelar, bem como ao próprio inquérito policial, já distribuído em Juízo. Neste ponto, merecem destaque as declarações da própria vítima. Conforme síntese de seu depoimento, transcrito pelo Ministério Público (ID 219232418): “a vítima narrou que mantinha um relacionamento extraconjugal com B., esposa de V., quando o suspeito descobriu o caso e começou a ameaçar o depoente. Então, a vítima decidiu por acabar a relação. Contudo, desde então, V. continuou a ameaçar J., dizendo que mataria ele e sua família. No dia dos fatos, V. foi até as proximidades da casa de J. e ficou esperando-o chegar. Assim que J., conduzindo seu veículo, aproximou-se da sua residência, V. veio correndo com uma arma na mão e atirou contra o automóvel da vítima, atingindo-a. Logo após, V. fugiu”. Corroborando esse depoimento da vítima, tem-se as declarações de A.N.S., o qual estava dentro do carro, ao lado de J. no momento dos disparos (depoimento contido no arquivo de mídia de ID 218979708). O crime em questão – homicídio tentado – se deu, em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, emergem dos autos circunstâncias graves os bastante para se poder inferir pela necessidade de imediata constrição cautelar do representado, visando assegurar a ordem pública, bem como a higidez da instrução criminal. Com efeito, embora o indiciado seja primário, extraem-se dos autos periculosidade apta a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva. Os indícios colhidos até o momento indicam que a vítima teria tido um relacionamento extraconjugal com uma mulher chamada B., a qual seria esposa de V., ora indiciado. Ao descobrir tal relação, o imputado, aparentemente teria decidido atentar contra a vida de J., efetuando em tese, os disparos de arma de fogo contra ele nas circunstâncias de tempo e local já descritos no relatório desta decisão. (...) Não bastasse isso, após o crime em questão, a vítima relatou que continua recebendo ameaças, e que teme por sua vida e de sua família. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público (ID 219232418): “(...) as constantes ameaças sofridas por J. indicam que V. não parará suas ações delitivas até matar a vítima. As ameaças inclusive tem se expandido para a família de J.!”. Nesse mesmo sentido, o seguinte trecho contido no relatório investigativo produzido pelos Agentes da Polícia Civil: “(...) As ameaças continuam até a presente data (mesmo depois do crime) e se estendem a sua família, esposa e seus dois filhos, tendo inclusive sido presenciada por parte da equipe responsável pela investigação, Agente Ximenes e Agente Marlos, na ocasião da entrevista de J. no interior da SICVIO da 31aDP. Ao atender a chamada do seu celular, J. colocou no viva-voz. A pessoa que ligou para o celular da vítima (utilizando o número 61- 99199.3801) o ameaçou, dizendo que iria acabar com sua vida, que ele deveria sumir de Brasilia. O autor da ameaça disse que não estava sozinho e que agia com um grupo perigoso, que J. tinha acabado com a vida da mulher e isso não ficaria barato (...)” – ID 218973292. Em face desse preocupante quadro fático-probatório, a prisão preventiva do indiciado é medida imperiosa para resguardar a ordem pública – evitando que ele volte a cumprir suas ameaças e atente novamente contra a vida de J. (reiteração delitiva) –, e assegurar a higidez da instrução criminal, pois solto, o acusado aparenta estar disposto a interferir na regular colheita da prova oral, ameaçando/intimidando/coagindo a vítima, causando-lhe pânico psicológico, o que pode vir a influir na espontaneidade de suas declarações futuras a serem colhidas em sede de instrução criminal em Juízo. (...)”. (ID 69437027 – p. 111/113) Cumprido o mandado de prisão, restou homologada a prisão pelo Juízo do NAC, e logo depois mantido decreto preventivo pelo apontado Juízo coator. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora paciente, a ele atribuindo a prática do crime do art. 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 226619416 – processo de origem) A denúncia foi recebida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina aos 21/02/2025. (ID 226755856 – processo de origem) Pois bem, exige-se para a decretação da prisão preventiva a presença do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, conforme art. 312 do CPP; de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis, também com apoio no citado art. 312 do CPP; e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do diploma processual. No caso concreto, os elementos investigativos acostados aos autos, bem como o recebimento da denúncia, indicam satisfatoriamente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, resultando atendida a presença do requisito do fumus comissi delicti. Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, constato que a decisão proferida pelo apontado Juízo coator, diferente do que alega o Impetrante, apresenta, em princípio, fundamentação relevante, seja quanto à gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, seja em razão da garantia da ordem pública. Isso porque, do que consta dos autos até o presente momento, teria o paciente supostamente atentado contra a vida da vítima J., e que além disso, mesmo após o fato delituoso, segundo a vítima, continuou a receber ameaças e que teme por sua vida e também da sua família. Tais condutas, a despeito do grave contexto, revela, numa análise preliminar, o risco em se manter a liberdade do suspeito, ora denunciado. E nesse ponto, não obstante a tese defensiva do Impetrante quanto a fragilidade das provas em atribuir ao paciente a autoria das ameaças, o relatório investigativo demonstra , em princípio, a existência das ameaça: “Nesse mesmo sentido, o seguinte trecho contido no relatório investigativo produzido pelos Agentes da Polícia Civil: “(...) As ameaças continuam até a presente data (mesmo depois do crime) e se estendem a sua família, esposa e seus dois filhos, tendo inclusive sido presenciada por parte da equipe responsável pela investigação, Agente Ximenes e Agente Marlos, na ocasião da entrevista de JONILSON no interior da SICVIO da 31aDP. Ao atender a chamada do seu celular, JONILSON colocou no viva-voz. A pessoa que ligou para o celular da vítima (utilizando o número 61- 99199.3801) o ameaçou, dizendo que iria acabar com sua vida, que ele deveria sumir de Brasilia. O autor da ameaça disse que não estava sozinho e que agia com um grupo perigoso, que JONILSON tinha acabado com a vida da mulher e isso não ficaria barato (...)” – ID 69437027 – p. 113. Conclui-se, portanto, que, na espécie, a liberdade do paciente implicaria em efetivo risco à paz social, especialmente pelo contexto do modus operandi supostamente empregado pelo paciente, que além de evidenciar a sua periculosidade, também caracteriza situação de acentuado risco concreto e iminente à integridade física da vítima, a justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para conter comportamento delitivo, pois conforme decidido pelo d. Juízo apontado como coator “o acusado aparenta estar disposto a interferir na regular colheita da prova oral, ameaçando/intimidando/coagindo a vítima, causando-lhe pânico psicológico, o que pode vir a influir na espontaneidade de suas declarações futuras a serem colhidas em sede de instrução criminal em Juízo” - ID 69437027 – p. 114. Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva não se refere à data dos fatos delituosos, mas à presença dos requisitos que justificam a medida, e no caso, o decreto preventivo se mostra necessário. Nesse sentido: Ementa: Habeas Corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Contemporaneidade. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus de decisão que manteve a custódia cautelar, nos termos do art. 316, § único do CPP, em que se alega que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar nem há contemporaneidade entre os fatos e decreto prisional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da custódia cautelar; (ii) se há contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva; (iii) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. [...] 4. A contemporaneidade da prisão refere-se aos motivos que justificam a cautelar, não ao tempo transcorrido desde o crime. (Acórdão 1958741, 0700041-46.2025.8.07.9000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.) Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, ao menos por ora, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata ou desproporcional. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não interferem na manutenção da prisão cautelar. E no caso, não se desconsidera que o paciente tenha emprego lícito, contudo, as circunstâncias esposadas nos autos não autorizam medida diversa da adotada. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. Relator Natural. BRASÍLIA,DF, 6 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância